Tribunal: TJDFT
Processo: 0734563-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0734563-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO ROCHA PINTO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença, cujo título executivo foi exarado na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07. 0018. A sentença proferida na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SAE/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/09/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. O Distrito Federal ajuizou a ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 em face do título exequendo. Na mencionada ação rescisória, o pedido de suspensão das execuções oriundas da ação coletiva foi indeferido. A ação rescisória foi parcialmente provida nos termos do voto do relator, cujo dispositivo lê-se: "Dessa forma, julgo parcialmente procedente o pedido, com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, rescindindo o acórdão e julgando improcedente o pedido originário, ressalvada a irrepetibilidade das requisições de pagamento já adimplidas perante os servidores de boa-fé. Cancelem-se os precatórios e RPVs não quitados até o presente julgamento, sem condenação em custas processuais ou honorários de sucumbência em desfavor dos exequentes. Julgo prejudicado o agravo interno. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência arbitrados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, consoante os art. 85, § 2o, do CPC”. É o Relatório. DECIDO Após o julgamento realizado pela 2a Câmara Cível nas ações rescisórias no 0735030-49.2024.8.07.0000 (Acórdão no 2037633) e 0714419-75.2024.8.07.0000 (Acórdão no 2037629), esta Egrégia Corte decidiu dar parcial provimento ao pedido formulado pelo Distrito Federal. Reconheceu-se a procedência parcial da ação, com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, para rescindir o acórdão anteriormente proferido e, em consequência, julgar improcedente o pedido originário. Determinou-se, ainda, a manutenção da irrepetibilidade das verbas já pagas a servidores de boa-fé, a anulação de precatórios e de requisições de pequeno valor não quitados até a data do julgamento e a ausência de condenação em custas processuais ou honorários advocatícios em desfavor dos exequentes. Transcrevo a ementa dos respectivos julgados: Ementa: Direito processual Civil. Ação rescisória. Cobrança coletiva de reajustes parcelados da Lei Distrital no 5.106/13. Inexistência de dotação orçamentária para os anos subsequentes. Necessidade de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Violação Manifesta à Norma Jurídica Constitucional. Irrepetibilidade dos recebimentos de boa-fé. Pedido julgado parcialmente procedente. Acórdão rescindido com ressalva. Agravo interno prejudicado. I – Caso em exame 1. Ação rescisória proposta pelo Distrito Federal contra acórdão que o condenou ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106, aos servidores da carreira de Assistência à Educação. II – Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar se o julgado rescindendo incorreu em violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato verificável do exame dos autos. III – Razões de decidir 3. Conforme o entendimento assentado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, coerente com aquele do excelso Supremo Tribunal Federal, a ausência de dotação orçamentária e autorização dentre as diretrizes orçamentárias, embora não inquine a lei concessiva de reajustes do vício de inconstitucionalidade, impede a sua eficácia. 4. Considerando que, conforme a exposição de motivos do projeto de lei distrital, apenas se cuidou da autorização e da dotação quanto ao exercício de 2013, em que implementada a primeira das parcelas do reajuste, e que tal não foi possível para o exercício de 2015, em razão da considerável frustração de receitas e do atingimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, a condenação ao pagamento retroativo da terceira parcela do reajuste caracteriza violação à norma do art. 169, § 1o, da Constituição da República. 5. Consoante o art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 840/11, alinhado ao que decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 531, dos recursos especiais repetitivos, é irrepetível o pagamento feito ao servidor de boa-fé com lastro em norma cuja interpretação foi alterada posteriormente, tal como se dá no julgamento da ação rescisória. 6. Por força das diretrizes interpretativas da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as decisões judiciais não podem se ancorar exclusivamente em fundamentos jurídicos abstratos, mas devem ponderar as suas consequências práticas, estabelecendo regime de transição necessário para evitar que se imponha sacrifício irrazoável e desproporcional ao jurisdicionado. 7. Por isso, os pagamentos já feitos por força de requisições judiciais exaradas em cumprimentos definitivos de sentença transitada em julgada, fundada em norma que não tem reconhecido vício no plano da validade, mas apenas no de sua eficácia, devem ser protegidos como irrepetíveis. Assim, devem ser canceladas apenas as requisições de pagamentos não quitadas até o julgamento desta ação rescisória, sem condenação dos exequentes em custas processuais ou honorários de sucumbência. IV – Dispositivo 8. Ação rescisória julgada parcialmente procedente. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CR, art. 193, § 1o; LRF, art. 21, inciso I; LINDB, arts. 20 a 23; Lei Complementar Distrital no 840/11, art. 120, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024; TJDFT, APC 0714684-91.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 7/2/24; TJDFT, APC 0715576-29.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 8/5/25; TJDFT, APC 0713879-41.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 7/2/24; e TJDFT, APC 0705489-14.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/7/25. Ementa: Direito processual Civil. Ação rescisória. Admissibilidade. Cobrança coletiva de reajustes parcelados da Lei Distrital no 5.105/13. Inexistência de dotação orçamentária para os anos subsequentes. Necessidade de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Violação Manifesta à Norma Jurídica Constitucional. Irrepetibilidade dos recebimentos de boa-fé. Pedido julgado parcialmente procedente. Acórdão rescindido com ressalva. Agravo interno prejudicado. I – Caso em exame 1. Ação rescisória proposta pelo Distrito Federal contra acórdão que o condenou ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.105/13, aos servidores da carreira de Magistério Público. II – Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar se o julgado rescindendo incorreu em violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato verificável do exame dos autos. III – Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade da ação rescisória se as questões atinentes às alegadas violações à norma jurídica ou erro de fato, constantes da causa de pedir, se enquadram, ao menos em tese, no art. 966, do CPC. 4. Conforme o entendimento assentado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, coerente com aquele do excelso Supremo Tribunal Federal, a ausência de dotação orçamentária e autorização dentre as diretrizes orçamentárias, embora não inquine a lei concessiva de reajustes do vício de inconstitucionalidade, impede a sua eficácia. 5. Considerando que, conforme a exposição de motivos do projeto de lei distrital, apenas se cuidou da autorização e da dotação quanto ao exercício de 2013, em que implementada a primeira das parcelas do reajuste, e que tal não foi possível para o exercício de 2015, em razão da considerável frustração de receitas e do atingimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, a condenação ao pagamento retroativo da terceira parcela do reajuste caracteriza manifesta violação à norma do art. 169, § 1o, da Constituição da República. 6. Consoante o art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 840/11, alinhado ao que decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 531, dos recursos especiais repetitivos, é irrepetível o pagamento feito ao servidor de boa-fé com lastro em norma cuja interpretação foi alterada posteriormente, tal como se dá no julgamento da ação rescisória. 7. Por força das diretrizes interpretativas da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as decisões judiciais não podem se ancorar exclusivamente em fundamentos jurídicos abstratos, mas devem ponderar as suas consequências práticas, estabelecendo regime de transição necessário para evitar que se imponha sacrifício irrazoável e desproporcional ao jurisdicionado. 8. Por isso, os pagamentos já feitos por força de requisições judiciais exaradas em cumprimentos definitivos de sentença transitada em julgada, fundada em norma que não tem reconhecido vício no plano da validade, mas apenas no de sua eficácia, devem ser protegidos como irrepetíveis. Assim, devem ser canceladas apenas as requisições de pagamentos não quitadas até o julgamento desta ação rescisória, sem condenação dos exequentes em custas processuais ou honorários de sucumbência. IV – Dispositivo 9. Ação rescisória julgada parcialmente procedente. Acórdão rescindido com ressalva. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CR, art. 193, § 1o; LRF, art. 21, inciso I; LINDB, arts. 20 a 23; Lei Complementar Distrital no 840/11, art. 120, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024; TJDFT, APC 0714684-91.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 7/2/24; TJDFT, APC 0715576-29.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 8/5/25; TJDFT, APC 0713879-41.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 7/2/24; e TJDFT, APC 0705489-14.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/7/25. O Código de Processo Civil de 2015 introduziu mecanismos destinados a assegurar maior uniformidade na aplicação da jurisprudência e a reforçar a primazia da decisão de mérito. Esse modelo busca evitar que o trâmite simultâneo de processos, sobretudo quando pendentes ações rescisórias, comprometa a eficiência da prestação jurisdicional e a segurança jurídica antes do trânsito em julgado. Dentro dessa lógica, o legislador previu, de forma expressa, a possibilidade de suspensão do processo. O art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC estabelece que o feito deve ser suspenso quando a resolução do mérito “depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”. No presente caso, considerando a existência de ação rescisória cujo resultado pode influenciar diretamente o desfecho deste recurso, mostra-se prudente adotar a suspensão. Essa medida encontra respaldo não apenas no texto legal, mas também nos princípios da eficiência e da precaução, que orientam a atividade jurisdicional. Assim, determino a suspensão do andamento recursal do presente Agravo de Instrumento até o trânsito em julgado da referida ação rescisória. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital